Tribunal: TJDFT
Processo: 0015491-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015491-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a existência de erro material, chamo o feito à ordem. Em decisões de IDs: 38287756 e 54477538, a presente execução foi extinta em relação ao servidor AURILENO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ante a constatação de coisa julgada. Com efeito, verificou-se que o substituído apresentou cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao benefício alimentação (Processos n. 0704580-74.2021.8.07.0018 e n. 0734977-73.2021.8.07.0000). Trocando em miúdos, o servidor já figurava como exequente nos autos n. 2008.01.1.013877-2 os quais tratam, assim como no presente, de execução do acórdão proferido no mandado de segurança coletivo n. 7253-97 (ID: 23541483). O saneamento em relação aos não anuentes inclusive restringiu-se apenas aos servidores ANTONIO PEREIRA LINHARES, ARLINDA MACEDO GUIMARÃES, ARMANDO PINHEIRO CHAGAS e ARABELA SANTOS GUEDES, com a expressa exclusão da lide, naquela oportunidade, do substituído AURILENO (IDs: 38287756 e 40234365). Revogo, pois, a decisão de ID: 55901679, tão somente quanto ao servidor excluído AURILENO DE OLIVEIRA, devendo a execução prosseguir quanto aos servidores não anuentes ANTONIO PEREIRA LINHARES, ARLINDA MACEDO GUIMARÃES, ARMANDO PINHEIRO CHAGAS e ARABELA SANTOS GUEDES. As planilhas de cálculos referentes aos servidores acima mencionados já estão acostadas no ID: 57274790 - págs 01-09. Os valores referentes aos substituídos não foram impugnados pelas partes (IDs: 59764709 e 57871564) e os cálculos foram homologados por este Relator ao ID: 59871187. Intimado, em petição de ID: 60549172, o SINDIRETA informou que ARMANDO PINHEIRO CHAGAS (e o excluído AURILENO DE OLIVEIRA) renunciou aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor, requerendo a expedição do requisitório, com o destaque dos honorários contratuais, bem como pugnou, quanto aos demais substituídos (ANTONIO PEREIRA LINHARES, ARLINDA MACEDO GUIMARÃES e ARABELA SANTOS GUEDES), a imediata expedição das ordens de pagamentos, com o destaque dos honorários contratuais. A fim de evitar tumulto processual, intimem-se as partes da presente decisão, bem como manifeste-se o DF acerca da renúncia de ID: 60549172. Brasília, 5 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR